Tribunal: TJES
Processo: 5035591-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035591-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO VIEIRA BARRETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA (TEORIA FINALISTA MITIGADA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. APONTAMENTO CRIMINAL COM PUNIBILIDADE EXTINTA. DIREITO AO ESQUECIMENTO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO PREJUÍZO LÍQUIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).

1. O autor, motorista de aplicativo, alegou que sua conta foi desativada pela Uber em 02/08/2024 sob o fundamento de "pendência criminal" e supostas reclamações de clientes. Sustentou que o processo criminal em questão teve a punibilidade extinta pela prescrição e que as reclamações são genéricas e não comprovadas, possuindo excelente avaliação (4.89) na plataforma. Pleiteou a reativação da conta, indenização por lucros cessantes (R$ 1.146,00 semanais) e danos morais (R$ 10.000,00).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: Confirmar a tutela de urgência e determinar a reativação da conta do autor no prazo de 30 dias. Condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: O autor recorre pleiteando a majoração do dano moral, alegando que o valor de R$ 8.000,00 não supre o caráter pedagógico, e o deferimento dos lucros cessantes, argumentando que a ré detém os dados de faturamento e que o prejuízo é evidente pela interrupção da fonte de renda. Requer ainda que os juros incidam desde o evento danoso (bloqueio). A ré sustenta a inexistência de relação de consumo , defendendo a autonomia da vontade e liberdade contratual para descredenciar parceiros. Alega que a desativação foi legítima, baseada em "apontamento criminal" previsto em seus termos de segurança. Pugna pela reforma total para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor do dano moral.

4. Acompanho o entendimento do juízo de origem no sentido de aplicar o CDC aos motoristas de plataforma por meio da
Teoria Finalista Mitigada
. A vulnerabilidade técnica e econômica do motorista frente à gigante de tecnologia é manifesta, autorizando a inversão do ônus da prova.

5. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a justa causa. O "apontamento criminal" utilizado refere-se a processo com
punibilidade extinta
. Punir o cidadão perpetuamente com a proibição do trabalho por fato sobre o qual o Estado não mais exerce pretensão punitiva fere o
Direito ao Esquecimento
e a função social do contrato. As supostas reclamações de clientes não foram documentadas nos autos, sendo insuficientes para justificar a medida extrema de exclusão.

6. Mantenho o indeferimento do pedido de danos materiais. O autor apresentou prints de faturamento bruto que não identificam despesas operacionais (combustível, manutenção, impostos). Ademais, vigora no sistema dos Juizados Especiais a
estrita vedação à prolação de sentença ilíquida
, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Não havendo nos autos prova documental precisa que permita a liquidação do dano material por mero cálculo aritmético no momento da sentença, e sendo vedada a remessa para fase de liquidação de sentença, a improcedência do pedido é medida que se impõe para evitar nulidade processual.

7. O valor de
R$ 8.000,00
fixado em sentença mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atende tanto ao caráter compensatório pela perda abrupta da fonte de sustento quanto ao caráter pedagógico para que a ré aprimore seus mecanismos de defesa do contraditório. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, em que pese a Súmula 54 do STJ, a sentença fixou a partir da prolação. Tratando-se de responsabilidade contratual/atípica em sede de Juizados, mantenho a data da fixação para evitar reformatio in pejus ou insegurança jurídica sobre o índice SELIC já aplicado.

8.
Voto
, portanto, pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
de ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Condeno cada recorrente ao pagamento de
custas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para cada patrono adverso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor, diante da assistência judiciária gratuita deferida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)